Tribunal: TJBA
Processo: 0553858-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0553858-41.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MAURICIO NUNES GUIMARAES Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu o direito ao pagamento de valores retroativos de auxílio-transporte. O embargante alega omissão do julgado quanto à existência de coisa julgada e litispendência, além de contradição e litigância de má-fé por parte do autor da ação ordinária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da coisa julgada e litispendência; (ii) verificar se tais matérias, ainda que não suscitadas anteriormente, podem ser analisadas por se tratarem de ordem pública; (iii) apurar a existência de contradição no julgado e conduta processual temerária por parte da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração exigem a presença de vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Inexiste omissão no acórdão embargado, pois a questão da coisa julgada e litispendência não foi suscitada oportunamente pelo Estado da Bahia, tendo sido trazida apenas nesta via aclaratória. Ainda que não arguida anteriormente, a matéria relativa à existência de coisa julgada e litispendência deve ser conhecida por se tratar de questão de ordem pública, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.948.418/SP). A análise do mérito revela a inexistência de coisa julgada ou litispendência, tendo em vista que a ação ordinária e a execução individual do mandado de segurança coletivo possuem objetos distintos: a primeira visa ao pagamento de valores retroativos anteriores à impetração do mandado, e a segunda, ao cumprimento do título executivo derivado do mandado de segurança. A jurisprudência do STF (Súmulas 269 e 271) afasta a identidade entre ações quando se busca, em uma, efeitos patrimoniais pretéritos que não são alcançados pelo mandado de segurança. As alegações de contradição e litigância de má-fé não encontram respaldo nos autos, pois o acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e não há conduta processual abusiva por parte do autor da ação ordinária. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de prévia arguição da coisa julgada e litispendência não impede sua análise em sede de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública. A execução individual de mandado de segurança coletivo e a ação ordinária que visa ao pagamento de valores pretéritos não possuem identidade de pedidos, causas de pedir ou partes, afastando a ocorrência de litispendência ou coisa julgada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.948.418/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.6.2024, DJe 26.6.2024; STF, Súmulas 269 e 271. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0553858-41.2018.8.05.0001, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, MAURÍCIO NUNES GUIMARÃES. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)